Tribunal: STF
Processo: AI 752581
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS 
   DA CAUSA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  

1. 	Incabível o Recurso Extraordinário 
   nos casos em que se impõe o reexame do quadro fático-probatório 
   para apreciar a apontada ofensa à Constituição Federal. 
   Incidência da Súmula STF 279.
2. 	Decisão fundamentada, embora 
   contrária aos interesses da parte, não configura negativa de 
   prestação jurisdicional. Precedentes.
3. 	Agravo regimental 
   improvido.